Tribunal: TJSP
Processo: 2210710-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS DE DOIS IMÓVEIS RURAIS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE DE QUE A FALTA DE INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO SE DEU PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS SOBRE A EXATA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM OBTIDAS MEDIANTE DILIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO A SER CONDUZIDA POR OFICIAL DE

Ementa:
PENHORA DE DIREITOS AQUISITOS DE DOIS IMÓVEIS RURAIS – TENTATIVAS FRUSTRADAS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DO EXEQUENTE DE QUE A FALTA DE INTERESSADOS NA AQUISIÇÃO SE DEU PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES NAS RESPECTIVAS MATRÍCULAS SOBRE A EXATA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DOS IMÓVEIS – PEDIDO PARA QUE AS INFORMAÇÕES SEJAM OBTIDAS MEDIANTE DILIGÊNCIA DE AVALIAÇÃO A SER CONDUZIDA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE – TRABALHO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO QUE EXIGE CONHECIMENTOS TÉCNICOS – INADEQUAÇÃO DA PROVIDÊNCIA RECLAMADA – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO